Tribunal: TJSP
Processo: 1039597-63.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Não importa que tenha ocorrido depois, o pagamento da comissão toca à sociedade depois desfeita, no percentual estabelecido, porque o marco não é seu desfazimento nem o aperfeiçoamento do negócio, com entrega do café e recebimento do preço, sempre no futuro, mas a data do fechamento. Apelo improvido.